Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos, etc... A parte agravada peticiona à pag. 1 do ID Num. 48853160 pela reabertura do prazo para oferecimento das contrarrazões ao recurso. Registre-se que da Decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Agravada teve ciência na data de 29/05/2023, conforme certidão de ID Num. 48836609 - Pág. 1, havendo inclusive se manifestado nos autos na mesma data, noticiando não ter interesse em recorrer. (ID Num. 47238156 - Pág. 1). Observa-se que não foi expressamente ordenada a intimação do Agravado para apresentar resposta ao recurso, consignando, contudo, o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, o que significa que se abria o prazo para contrarrazões. Todavia, para não sobejar dúvidas quanto à observância do disposto no artigo 1.109, II do CPC, que ordena a intimação da parte agravada para responder no prazo de 15 dias, mostra-se recomendável, a fim de evitar eventual arguição de ofensa ao contraditório, atentar para literalidade da norma e intimar expressamente o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Sendo assim, defiro o pedido de ID Num. 48853160 - Pág. 1. Venham as contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 7 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator